Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-21.2022.8.11.0111
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001175-21.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO RODRIGO DA SILVA - CPF: 036.038.951-18 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– VEÍCULO FURTADO E SINISTRADO - PERDA TOTAL COMPROVADA – COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO – INDEVIDA - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – LEI ESTADUAL Nº 7.301/2000 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Restou comprovado o sinistro e a irrecuperabilidade do veículo, portanto, não pode ser cobrado o tributo em questão (IPVA), posto que o referido tributo só é devido em exercícios em que o fato gerador aconteceu anteriormente ao sinistro.

2.

O artigo 29 da Lei Estadual nº 7.301/2000 –
autoriza a dispensa do pagamento do tributo na hipótese de perda ou destruição total do veículo, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento e demais taxas incidentes sobre o veículo objeto dos autos, com o cancelamento imediato das cobranças, bem como, determinou que o recorrente Detran proceda com a baixa do referido veículo, em razão da perda total, contado a partir de 16/12/2018.

Os requeridos arguiram preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada procedente.

O recorrido apensar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, isso porque, a sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos.

Ademais, vê-se que o art. 38 da Lei nº 9.099/95, que é lei especial, autoriza o juiz a mencionar na sentença somente os elementos formadores da sua convicção. Destarte, o juiz que jurisdiciona os Juizados Especiais não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Da análise dos anos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) O que se tem de relevante para o deslinde do feito é que o Reclamante afirma que consta como proprietário do veículo Prisma Max, Placa NJI 2489, RENAVAM 3603895118, todavia, sua ex-convivente, Sra. ESTEFANI RODRIGUES AMARAL, apropriou-se indevidamente do veículo, conforme B.O acostado nos autos.

Afirma que em 2018, tomou conhecimento de que o referido veículo, conduzido por sua ex-convivente, havia se envolvido em acidente de trânsito, o que resultou em sua perda total, conforme fotos do veículo sinistrado e cópia de contrato de compra e venda do bem móvel já como sucata, anexo ao pedido inicial.

Por fim, afirma que não teve êxito no pedido de baixa administrativa deste, pois o Reclamado DETRAN condicionou o requerimento ao pagamento dos impostos, bem como alega que não consta em seu sistema o referido acidente.

(...)

Passo à análise do mérito.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a incapacidade de restauração do veículo, portanto, houve perda total deste, conforme se verifica pelas fotos do veículo sinistrado e cópia de contrato de compra e venda do bem móvel já como sucata, datado de 18/12/2018.

Verifico ainda que mesmo com a perda total do bem, o Reclamante continua sendo tributado em razão dos débitos referentes ao veículo Prisma Max, Placa NJI 2489, RENAVAM 3603895118, objeto da lide, que ainda consta em seu nome.

Assim, não se mostra razoável que as taxas referentes ao licenciamento, emolumentos e tributos referentes à propriedade do veículo continuem sendo geradas, pois, ficou demonstrado não só a perda da propriedade, como também a inexistência de veículo com Placa NJI 2489.

A Lei Estadual nº 7.301/2008, que regulamenta o IPVA, disciplina, em seu artigo 29 – B, o seguinte:

Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento,
mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei 7.867/2002)

§ 1º Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

§ 2º Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido.

Ademais, a referida lei em seu artigo 29
–
E, autoriza a dispensa do pagamento do tributo na hipótese de perda ou destruição total do veículo, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito
– DETRAN/MT, in verbis:

Art. 29-E Fica o Poder Executivo autorizado, também, a promover o cancelamento, no Sistema de Conta Corrente do IPVA, dos débitos referentes ao aludido tributo, pertinentes a veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT
. (...)”.

Pois bem. Conforme os relatos iniciais, o veículo objeto dos autos foi furtado em 2018, posteriormente, se envolveu em acidente de trânsito, que resultou em sua perda total, conforme se denota dos documentos acostados a inicial, tais como,
Boletim de Ocorrência
,
fotos do veículo sinistrado
,
cópia de contrato de compra e venda do bem como sucata.

Diante disso, o autor manejou a presente ação, postulando a baixa do registro do veículo junto ao Detran e dos débitos em relação a veículo. A sentença julgou procedentes os pedidos.

A sentença foi fundamentada nos termos da Lei Estadual nº 7.301/2008, que regulamenta a cobrança de IPVA, dispõe em seu artigo 29 – B, o seguinte:

Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento
, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei 7.867/2002).

§ 1º Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

§ 2º Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias
, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido.

Nesse mesmo sentido:

(
TR/TJMT) RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – LANÇAMENTO DE TRIBUTOS INDEVIDOS –
VEÍCULO CLONADO APREENDIDO - LEI ESTADUAL Nº 7.301/2008 – NULIDADE DOS LANÇAMENOS TRIBUTÁRIOS - AINDA QUE NÃO PROMOVIDA A RESPECTIVA BAIXA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
– INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide foi apreendido em razão de clonagem de carro, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA do terceiro de boa-fé. Ademais, veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. não podem sofrer taxação
. O simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte recorrida é suficiente para a configuração do dano moral. (TJ-MT - RI: 10199858520198110002, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023
).

“RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA.
VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. FATO OCORRIDO E NÃO COMUNICADO AO DETRAN/MT.
DANO MORAL AFASTADO.
INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DESDE A DATA DO SINISTRO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se os valores pagos a título IPVA são recolhidos a favor da Secretaria de Estado de Fazenda, o Estado de Mato Grosso, deve ser considerado como parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, que dentre outros pedidos contidos na inicial.
Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Deve ser afastada a condenação a título de dano moral, vez que apesar de ter ocorrido a perda total do veículo do Autor, este não realizou a comunicação junto ao Departamento de Trânsito, para que fosse providenciado a baixa do registro no conforme previsto no artigo 29-B, da Lei Estadual 7301/2000 (N.U 1000338-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 25/10/2022)”.

É importante ressaltar que, o fato gerador da cobrança de IPVA, é a propriedade do veículo, no caso, o veículo não retornou mais à posse/propriedade do recorrido, sendo expropriado definitivamente, não se justificando a incidência do IPVA, cujo fato gerador é a propriedade do veículo.

Portanto, é patente a inexigibilidade do tributo a partir do ano posterior à ocorrência do furto do veículo, cumulado com a perda total do bel, o que afasta a possibilidade da cobrança de qualquer tributo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPCÉ como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024